Tribunal: TJSP
Processo: 1005360-47.2019.8.26.0481
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE EM ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA EM DATA POSTERIOR A 04.05.2018 – APLICABILIDADE DO DECIDIDO NO TEMA 106/STJ – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
PRELIMINARES – Ilegitimidade passiva e impossibilidade jurídica do pedido – Não ocorrência – Aplicabilidade da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE EM ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA EM DATA POSTERIOR A 04.05.2018 – APLICABILIDADE DO DECIDIDO NO TEMA 106/STJ – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
PRELIMINARES – Ilegitimidade passiva e impossibilidade jurídica do pedido – Não ocorrência – Aplicabilidade da Súmula n.o 37 deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo – Preliminares rejeitadas.
MÉRITO - Impetrante portadora de endometriose (CID-N80.5) - O direito à saúde, como garantia do cidadão e dever do Estado, decorre de expressa previsão constitucional e, com status de preceito fundamental, encontra-se positivado nos arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 6o, caput, e 196 da Constituição Federal, de aplicabilidade imediata (art. 5o, § 1o, da CF), pois demandas voltadas à sua efetivação resolvem-se a partir de um contexto fático e suas peculiaridades – Comprovação da moléstia e da consequente necessidade do fármaco postulado - Necessidade de indicação de receituário médico atualizado, quadrimestralmente, para fim de demonstração da necessidade de manutenção do fornecimento – Mandado de Segurança - Ordem de caráter pessoal - Sanções para o caso de descumprimento previstas no art. 26 da Lei no 12.016/09. Precedentes desta C. Câmara.
Apelo e reexame necessário desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000181928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1005360-47.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA
TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO, é apelada LUCIANA SOARES SILVA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo e ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005360-47.2019.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 11873
Voto no 11873
Apelação Cível no 1005360-47.2019.8.26.0481
Comarca: Presidente Epitácio
Recorrente: Juízo Ex Offício
Apelante: Município da Estância Turística de Presidente Epitácio
Apelada: Luciana Soares Silva
MM. Juiz: Vinicius Peretti Giongo
MANDADO DE SEGURANÇA
FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO
NÃO
CONSTANTE
EM
ATOS
NORMATIVOS
DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA EM DATA POSTERIOR A
04.05.2018 APLICABILIDADE DO DECIDIDO NO TEMA
106/STJ PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
PRELIMINARES
Ilegitimidade passiva e impossibilidade
jurídica do pedido Não ocorrência Aplicabilidade da Súmula
n.o 37 deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo Preliminares
rejeitadas.
MÉRITO - Impetrante portadora de endometriose (CID-N80.5) -
O direito à saúde, como garantia do cidadão e dever do Estado,
decorre de expressa previsão constitucional e, com status de
preceito fundamental, encontra-se positivado nos arts. 1o, III, 3o,
IV, 5o, caput, 6o, caput, e 196 da Constituição Federal, de
aplicabilidade imediata (art. 5o, § 1o, da CF), pois demandas
voltadas à sua efetivação resolvem-se a partir de um contexto
fático e suas peculiaridades Comprovação da moléstia e da
consequente necessidade do fármaco postulado - Necessidade de
indicação de receituário médico atualizado, quadrimestralmente,
para fim de demonstração da necessidade de manutenção do
fornecimento Mandado de Segurança - Ordem de caráter pessoal
- Sanções para o caso de descumprimento previstas no art. 26 da
Lei no 12.016/09. Precedentes desta C. Câmara.
Apelo e reexame necessário desprovidos.
Trata-se, além do reexame necessário, de apelo interposto pelo Município de
Presidente Epitácio (fls. 81/96) contra a r. sentença (fls. 65/70), cujo relatório se adota,
proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por Luciana Soares Silva em face
do Secretário Municipal de Saúde de Presidente Epitácio, no âmbito da qual foi julgado
procedente o pedido “nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
confirmando a tutela provisória de urgência, para CONCEDER a segurança e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005360-47.2019.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 11873
DETERMINAR que a autoridade coatora forneça o medicamento/tratamento narrado na
exordial, na quantidade e tempo prescritos, enquanto perdurar o tratamento/necessidade,
mediante atestado ou parecer médico, podendo ser substituído por genérico ou similar,
desde que respeitada à identidade dos componentes e o principio ativo, mediante parecer
médico e farmacêutico, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de crime de desobediência e
demais sanções (art. 26 da Lei 12.016/09). Fica estabelecido o dever da parte autora de
apresentação de novo parecer médico ou farmacêutico atestando a necessidade do
fármaco a cada 04 (quatro) meses, sob pena de desobrigar a requerida quanto ao seu
fornecimento, evitando-se, deste modo, a oneração desnecessária dos cofres públicos.”
A Municipalidade destaca, inicialmente, sua ilegitimidade para figurar no polo
passivo da ação, afirmando que os medicamentos pleiteados são de “competência da
direção estadual do SUS”. Conclui, assim, haver impossibilidade jurídica do pedido, uma
vez que os fármacos estão sendo requeridos a “quem não possui qualquer
responsabilidade em relação aos fatos debatidos”. No mais, alega, em breve resumo, que
inexiste direito líquido e certo a ser amparado pelo writ, devendo haver autorização para
fornecimento de produto com o mesmo princípio ativo e diminuição do tempo para
apresentação de relatório médico atualizado. Postula, ainda, que seja afastada a incidência
de crime de desobediência e outras sanções, para o caso de descumprimento da obrigação.
Contrarrazões nos autos (fl.115/118).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fl.
127/131).
Eis o breve relato.
Inicialmente, observa-se que, o medicamento postulado “Dienogeste”, não
consta em ato normativo do Sistema Único de Saúde. Além disso, a demanda foi
distribuída após 04.05.2018, data em que foi publicado o acórdão, com modulação
temporal de efeitos, do Tema de Recursos Repetitivos no 106 (REsp no 1.657.156).
Dessa forma, com relação ao direito alegado, a questão relaciona-se à análise
da presença dos requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos, conforme
fixados naquele Tema, quais sejam: a) comprovação, por meio de laudo médico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005360-47.2019.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 11873
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de
arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na
ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
Avançando, antes da verificação da presença dos citados requisitos legais
obrigatórios à concessão dos medicamentos pleiteados, necessário discorrer sobre as
preliminares de ilegitimidade passiva e de impossibilidade jurídica do pedido alegadas pela
Municipalidade.
Com efeito, a Constituição Federal atribui ao Poder Público, em suas três
esferas, a responsabilidade solidária no concernente à prestação de ações e serviços de
saúde.

A responsabilidade pelo fornecimento gratuito de medicamentos e insumos
aos hipossuficientes é concorrente da União, do Estado, do Distrito Federal e dos
Municípios, consoante previsto no art. 23, II, da Constituição Federal.

Ainda que se trate de medicamentos não padronizados ou de alto custo, é
obrigação solidária do Município, do Estado e da União fornecê-los ao cidadão.

É certo que a divisão de atribuições feitas por normas infraconstitucionais, no
âmbito do SUS, não revogam a Lei Maior, nem é capaz de eximir um dos Entes de suas
obrigações, visto que são responsáveis solidários, repita-se.
A jurisprudência é pacífica nesse sentido, consoante a Súmula n.o 37 deste E.
Tribunal de Justiça de São Paulo:
Súmula no 37: “A ação para o fornecimento de medicamentos e
afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de
Direito Público Interno”.
Prosseguindo, insta salientar que o direito à saúde, como garantia do cidadão e
dever do Estado, decorre de expressa previsão constitucional. Com status de preceito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005360-47.2019.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 11873
fundamental, encontra-se positivado nos arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 6o, caput, e 196 da
Constituição Federal, de aplicabilidade imediata (art. 5o, § 1o, da CF), pois demandas
voltadas à sua efetivação resolvem-se a partir de um contexto fático e suas peculiaridades.
É de sabença comezinha que as normas constitucionais tendentes a toldar de
concretude ao direito à saúde não possuem caráter programático. Ao contrário, o direito à
saúde possui aplicabilidade imediata, devendo a ele ser atribuída máxima eficácia e
efetividade.
Nesse sentido, o ensinamento de INGO SARLET in “Curso de Direito
Constitucional”, Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero. 2a Ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, RT, p.572-573:
“Assim, também para os direitos sociais, por força do disposto no
art. 5o, §1o, da CF, vale a premissa de que não é possível reduzir
as normas que os consagram a normas programáticas, de eficácia
diferida, dependente sempre e integralmente da atuação
complementar do legislador infraconstitucional.
(...) Tal linha argumentativa, especialmente no que exclui qualquer
possibilidade de dedução em juízo de um direito subjetivo
originário a prestações (notadamente no caso das prestações de
caráter material), não pode subsistir, seja em face do teor literal e
compreensão dominante da norma contida no art. 5o, §1o, da CF,
seja pelo fato de que os direitos sociais perderiam a sua condição
de direitos fundamentais, caso seu objeto e a decisão sobre sua
eficácia e efetividade ficassem integralmente (ainda que se
reconheça o papel prioritário e indispensável do legislador para a
efetividade dos direitos sociais) subordinados ao legislador,
transformando-se tais direitos em apenas na medida da lei.”
Aliás, uma das principais conquistas resultantes da nova hermenêutica do
Constitucionalismo, da segunda metade do século XX, é, exatamente, a ideia de que a
Constituição é direito e não mero capítulo da ciência política.

No caso, a apelada é portadora de “ENDOMETRIOSE (CID- N80.5)” e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005360-47.2019.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 11873
necessita do fornecimento do medicamento “DIENOGESTE 2 MG”, prescrito.
Foi comprovada, por meio de laudo médico, fundamentado e circunstanciado,
expedido por médico que assiste a paciente (fl. 16), a imprescindibilidade ou necessidade
do medicamento, especificamente, prescrito para o tratamento da moléstia, em detrimento
dos fármacos fornecidos pelos SUS.
A incapacidade financeira da impetrante para arcar com o custo do
medicamento prescrito também restou demonstrada, tendo em vista o teor da declaração de
fl. 09, do comprovante de rendimentos (fls. 12/15) e o custo do medicamento (fls. 20/21),
tanto que lhe foi concedido o benefício da justiça gratuita pelo Juízo “a quo” (fl.22).
Por fim, observa-se que o medicamento postulado está regularmente registrado
na ANVISA, conforme verificado, nesta data, no endereço eletrônico
“https://consultas.anvisa.gov.br”, sendo observados, no caso, os usos autorizados pela
agência, pois consta como “Classe Terapêutica
PROGESTAGENOS SIMPLES”.
Preenchido pela impetrante, portanto, mais este requisito.
Logo, de acordo com o Tema de Recursos Repetitivos no 106, estão presentes
os requisitos cumulativos para a concessão do medicamento postulado.
E, diante da premente necessidade e da negativa estatal, a tutela jurisdicional
conferida, diga-se, não viola o princípio da separação de poderes, tampouco invade a seara
de discricionariedade conferida ao Poder Executivo.
Em verdade, o Poder Judiciário, assim agindo, apenas cumpre sua função típica
- com vista à execução dos encargos cometidos por lei ao Estado - pois diante da omissão
do Poder Executivo, cabe ao Poder Judiciário decidir pela mais adequada solução.
A resolução da aparente antinomia existente - de um lado se busca a fruição do
direito à saúde e de outro a necessidade de se adequar aquele preceito às normas
orçamentárias a que o administrador está adstrito - segundo critérios da razoabilidade e
proporcionalidade, evidentemente, dá preferência e curso, com primazia, ao princípio da
dignidade humana, enquanto fundamento sobre o qual se constrói o Estado Brasileiro.
Ademais, o núcleo do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, previsto no
artigo 1o, III da CF, o mínimo existencial, abrange o conjunto de prestações materiais
necessárias e absolutamente essenciais para todo ser humano ter uma vida digna,
enquadrando-se nesse conceito, aliás, produtos afins com liame substancial à proteção da
saúde e da vida, amplamente considerada, caso dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005360-47.2019.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 11873
Assim, definitivamente, em se tratando da concretização de direitos
fundamentais, não cabe ao Administrador justificar sua omissão com a aplicação da
cláusula da “reserva do possível”, ou como sendo a formulação de políticas públicas
questão de mérito administrativo, pois sua conduta deve pautar-se pelo princípio da
“máxima efetividade da Constituição” (conforme entendimento do C. STJ, no REsp no
811.608/RS, Relator Ministro LUIZ FUX, j. em 15.5.2007). Apenas a título de
curiosidade, ademais, a reserva do possível, também chamada de “reserva do
financeiramente possível” ou ainda “reserva da consistência”, nasceu na Alemanha, com o
julgamento do caso “Numerus Clausus I”, julgado pelo Tribunal Constitucional daquele
país, sendo que no julgamento firmou-se o posicionamento de que o indivíduo somente
poderia requerer do Estado prestação no limite do razoável. Todavia, por óbvio a realidade
brasileira é demasiada distante da alemã. Lá, é de sabença comezinha que os direitos
conquistados, dentre eles o direito à saúde, são outros, e em proporção muito diferente da
nossa realidade, em que se luta, ainda, por direitos básicos, infelizmente. Veja-se, a
exemplo, a própria lide em análise.
Hodiernamente, quando o Estado (de modo geral considerado) se depara com
um direito fundamental amparado pelo mínimo existencial, ele alerta que deve ser
observada a reserva orçamentária que ele tem disponível, ou seja, o Estado realiza somente
o que está dentro de sua capacidade econômica/possibilidade financeira. Cabe destacar,
porém, que jamais uma impossibilidade orçamentária remota ou inexistente em oferecer o
mínimo existencial poderá impedir a eficácia dos direitos fundamentais, considerados
essenciais, justos e basilares. Não há que se falar, pois, em opção político-administrativa
realizada na forma de escolha da implementação das políticas públicas de saúde. Ora,
entendendo-se ao contrário poder-se-ia pensar em uma exclusão social, decorrente da
desassistência estatal, sem precedentes.
O Poder Público, nesse diapasão, tem o dever de concretizar os direitos
postulados na Constituição Federal e os Princípios ligados a ela, com o fim de garantir à
pessoa humana uma vida digna.
Nesse sentido, posicionamento desta C. Câmara:

“Agravo de Instrumento. Pedido liminar para determinar o
fornecimento de medicamento. Deferimento. Insurgência. Ausência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005360-47.2019.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 11873
de teratologia ou ilegalidade na decisão agravada. Dever dos
entes públicos de prestar assistência médica plena aos cidadãos.
Periculum in mora ínsito à natureza do direito discutido.
Cominação das astreintes tendente a inibir a recalcitrância no
cumprimento das medidas judiciais. Quantum que deve ser fixado
de modo a causar os efeitos coercitivos almejados, sem importar,
contudo, em enriquecimento da parte. Redução que se impõe.
Impossibilidade de fixação de termo, sob pena de malferir o seu
caráter coercitivo, o que se afasta ex oficio, consoante o §4o do
art. 461 do CPC Recurso desprovido”. (Agravo de instrumento n°
2046560-78.2014.8.26.0000, Rel. Des. SOUZA MEIRELLES, j.
15/10/2014).
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS
ALISQUIRENO 300 mg. FORNECIMENTO. Autora acometida de
nefropatia crônica com síndrome nefrótica recidivante, fazendo
uso de medicamento de uso contínuo, prescritos pelo médico.
Medicamentos não disponibilizados pela rede pública. Preliminar
de falta de interesse de agir por ausência de pedido administrativo
e de prova da negativa de fornecimento. Inadmissibilidade.
Aplicação
do
princípio
da
inafastabilidade
do
controle
jurisdicional, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição
da República. Preliminar rejeitada. Mérito - Necessidade do uso
atestada em prescrição médica idônea, que não cabe ao judiciário
contestar. Autora hipossuficiente. Inadmissível a recusa de
fornecimento. Dever constitucional do Estado de garantir a saúde
de todos os cidadãos, nos termos do art. 196, da Constituição
Federal. Diante da parcimônia ou omissão do Estado, o
desenvolvimento da atividade jurisdicional não expressa qualquer
ingerência indevida na área de competência do Poder Executivo.
Competência concorrente dos entes públicos, nos termos do art.
23, II, da Constituição da República. Inaplicabilidade do princípio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005360-47.2019.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 11873
da reserva do possível. Fixação de “astreintes”. Admissibilidade.
Honorários. Condenação a pagamento de honorários advocatícios
em benefício da Defensoria Pública. Impossibilidade. Confusão
entre credor e devedor. Aplicação da Súmula 421 do STJ. Verba
indevida. Sentença reformada apenas no tocante à condenação ao
pagamento de honorários. Recursos voluntário da Fazenda do
Estado e oficial, parcialmente providos e negado provimento ao
recurso voluntário do município”. (Apelação Cível no
0000116-36.2014.8.26.0577, Rel. Des. DJALMA LOFRANO
FILHO, j.15/10/ 2014)
No mesmo sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
FAZER.
DESCUMPRIMENTO.
ASTREINTES.
APLICAÇÃO
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MULTA.
TERMO
FINAL.
CUMPRIMENTO
INTEGRAL.
AGRAVO
DESPROVIDO. I - Esta Corte Superior tem jurisprudência
firmada no sentido de que, em se tratando de obrigação de fazer, é
permitido ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a
imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo
que seja contra a Fazenda Pública. Não há razão para se
estabelecer exceção onde o legislador não o fez. II - Se a
obrigação é de fazer ou não fazer, a multa diária deixa de correr,
assim que o devedor cumpre aquilo que foi ordenado, também
deixa de correr se e quando o credor requer a conversão da
obrigação em perdas e danos, ou tornar-se impossível o
cumprimento da obrigação específica ou a obtenção do resultado
prático correspondente. III - O termo inicial, para incidência da
multa, será o dia subsequente ao prazo designado pelo juiz para o
cumprimento da ordem e o termo final o dia anterior ao do efetivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005360-47.2019.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 11873
e integral cumprimento do preceito, ou do dia em que for pedida a
conversão em perdas e danos. IV - Agravo interno desprovido”.
(STJ, AgRg no REsp 1213061/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, 5a
Turma, j. 17.02.2011).
Veja-se, inclusive, que a padronização de medicamentos ou o cego
atendimento de protocolos clínicos suplantam necessidades particulares, como que
ignorando que cada pessoa encerra uma dimensão e uma natureza próprias, motivo pelo
qual devem ser protegidas em suas individualidades, indubitavelmente. Tanto mais,
considerando a peculiaridade de eventual quadro clínico de saúde que as comprometem,
como é o caso destes autos.
O medicamento indicado, ademais, foi prescrito por médico especialista (fl.
17), demonstrando a imprescindibilidade.
As prescrições assinadas por profissionais da área, a explicitar a
imprescindibilidade do medicamento, especificamente prescrito erige-se à suficiência em
termos probantes.
Tenha-se que o profissional de saúde detém autonomia no exercício de sua
arte, esta, legitimada pelo artigo 4o, VII, da Lei 8.234, de 17 de setembro de 1991.
Incumbe, portanto, inexoravelmente, e, nos limites da r. sentença recorrida, à
autoridade apontada como coatora, o fornecimento do medicamento impugnado.
Observe-se, contudo, que a autora deverá atualizar, quadrimestralmente, a
prescrição médica perante o órgão da Administração Pública competente para o
fornecimento do medicamento postulado, de modo a demonstrar a necessidade de
manutenção do fornecimento. Assim já decidiu esta C. Câmara em caso análogo:
“RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
DIREITO
À
SAÚDE.
MEDICAMENTO.
TEMOZOLAMIDA
(TEMODAL).
FORNECIMENTO.
Autor
portador de tumor de sistema nervoso central. Necessidade do uso
contínuo atestada em prescrição médica idônea, suficiente para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005360-47.2019.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 11873
comprovação do direito do autor. Pessoa sem condições
financeiras para arcar com as despesas médicas. Inadmissível a
recusa de fornecimento. Dever constitucional do Estado de
garantir a saúde de todos os cidadãos, nos termos do art. 196 da
Constituição Federal. Obrigação solidária da União, Estados e
Municípios, isolada ou conjuntamente. Diante da parcimônia ou
omissão do Estado, o desenvolvimento da atividade jurisdicional
não expressa qualquer ingerência indevida na área de
competência do Poder Executivo. Configurada a violação a direito
líquido e certo do autor. Necessidade, contudo, de renovação
periódica do receituário. Concessão da segurança em primeira
instância. Sentença mantida. Negado provimento aos recursos
voluntário e oficial, com observação”. (Apelação Cível no
1036791-12.2014.8.26.0114, Rel. Des. DJALMA LOFRANO
FILHO, j. 5 de agosto de 2015).
Há necessidade, pois, de atualização quadrimestral do receituário médico,
impondo-se, também nesse ponto, a mantença da r. sentença, que fixou, com razoabilidade,
o tempo de apresentação do documento médico atualizado.
Ainda, a possibilidade de substituição do medicamento postulado por genérico
ou similar já constou da r. sentença, nada havendo, no aspecto, a reanalisar.
No mais, quanto à possibilidade de previsão de incidência em crime de
desobediência, em caso de descumprimento da ordem, observa-se que o mandado de
segurança é ação de natureza constitucional, que tem carga decisória mandamental e é
regido por lei especial (Lei no 12.016/09).
Segundo Hely Lopes Meirelles: “O não atendimento do mandado judicial
caracteriza o crime de desobediência à ordem legal (CP, art. 330, e art. 26 da Lei
12.016/2009), e por ele responde o impetrado renitente, sujeitando-se até mesmo à prisão
em flagrante, dada a natureza permanente do delito, sem prejuízo das sanções
administrativas e da aplicação da Lei 1.079, de 10.4.1950, que disciplina os crimes de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005360-47.2019.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 11873
responsabilidade, quando cabíveis.” (in, Mandado de Segurança e Ações Constitucionais,
Ed. Malheiros, 2014, 36a edição, pg. 123)
Sendo assim, considerando que o comando mandamental é de ordem pessoal,
dirigido, diretamente, à Autoridade Impetrada, que se sujeita às sanções dispostas no artigo
26 da Lei no 12.016/09, nada há a reparar quanto à previsão constante da r. sentença, não
merecendo provimento o apelo, também nesse ponto.
Por derradeiro, o ato da autoridade tida por coatora, consistente na recusa de
fornecimento do medicamento, ofendeu, indubitavelmente, direito líquido e certo da
impetrante à preservação de sua saúde, a ser garantido pelo Poder Público por expressa
disposição constitucional, razão pela qual a pretensão jurisdicional veiculada devia mesmo
ser atendida - como foi - ficando inteiramente mantida a r. sentença.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional
ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada pela
Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo e ao reexame necessário,
como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator